Tribunal: TJPA
Processo: 0006367-13.2018.8.14.0109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006367-13.2018.8.14.0109

APELANTE: EDVALDO MATOS DE JESUS, MARCELO DA SILVA MARVILA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – RECEPTAÇÃO – ART. 180 DO CPB – POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – ART. 28 DA LEI DE DROGAS –
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE FORMULADO PELO RÉU EDVALDO MATOS DE JESUS NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL FORMULADO PELO RECORRENTE MARCELO DA SILVA MARVILA – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva demonstrada nos autos pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, o qual confessou o ilícito em juízo.
3)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL FORMULADO PELO ACUSADO EDVALDO MATOS DE JESUS – IMPROVIMENTO. Vetor do art. 59 do CP desfavorável ao apelante, no caso as
circunstâncias do crime
, aliadas a quantidade e natureza do entorpecente apreendido em seu poder. Manutenção da dosimetria inicial. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Recorrente que não faz jus a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em razão dos elementos que indicam a sua dedicação a atividade criminosa.
Manutenção da pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa pela prática dos crimes de tráfico e receptação. 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDVALDO MATOS DE JESUS e MARCELO DA SILVA MARVILA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa

(
fls. 241/249 – ID 4231226
), que o condenou,
o primeiro
, à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº. 10.343/2006) e receptação (art. 180 do CPB) e,
o segundo,
à pena de 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, pelo crime de posse ilegal de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

Nas razões recursais (
fls. 300/305 – ID 4231228
), a defesa dos réus pugna em suma, pela absolvição do acusado Marcelo da Silva Marvilha em razão da alegada insuficiência provatória da prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal. Ao seu turno, o apelante Edvaldo Matos de Jesus requereu a revisão da dosimetria da pena, a fim de que a pena base seja estabelecida mais próxima do mínimo legal, com a consequente fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Na mesma oportunidade, requereram o prequestionamento de toda a matéria de direito.

Em contrarrazões (
fls. 307/314 – ID 4231228
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 322/327 – ID 4231229
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja retificada a pena base do apelante Edvaldo Matos de Jesus, redimensionando-se a sua pena definitiva.

É o relatório
.
Ao revisor, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente EDVALDO MATOS DE JESUS para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
nos demais pontos.

Narra a denúncia que, no dia 01 de novembro de 2018, por volta das 20h00min no Localidade do Limão, após a Vila do Livramento, zona rural do município de Garrafão do Norte-PA, os denunciados foram presos em flagrante delito uma vez que, juntos, estavam realizando o transporte de quantidade considerável do entorpecente conhecido vulgarmente como MACONHA, conforme Laudo n" 2018.02.002236-QUE anexo ao presente processo criminal.

Ao que consta, na data e hora acima epigrafadas, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, relatando que no local acima referenciado, os denunciados estariam, cada um, na condução de uma motocicleta, portando armas de fogo e drogas, motivo pelo qual os agentes públicos se dirigiram até o lugar informado onde encontraram os acusados em uma oficina de motos, consertando um dos veículos e, com base nas informações recebidas foi feita a abordagem a cada um dos acusados.

Dessa maneira, o acusado EDVALDO MATOS DE JESUS foi abordado e, na ocasião, estava na condução de uma MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN EX, COR BRANCA, PLACA QDF 9312, havendo 01 saco de "farinha" amarrado na garupa. Além disso, durante a abordagem, constatou-se que o acusado estava carregando uma mochila que continha 01 blusa vermelha contendo várias sementes do entorpecente conhecido como MACONHA e 03 (três) rolos de fita gomada, sendo um na cor marrom e dois na cor transparente.

Em seguida, durante a abordagem ao acusado MARCELO DA SILVA MARVILA, que estava na condução da MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS, COR PRETA, PLACA NSF 3918/AUGUSTO CORRÊA-PA, foi encontrado em seu bolso 01 pedaço de papel contendo talos e folhas moídas de MACONHA.

Quanto ao réu ANDRÉ DA SILVA MARVILA, que estava na condução de uma MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS, COR PRETA, PLACA MGI 4375/CRICIUMA-SC, foi encontrado em seu poder 01 saco contendo 01 lata de "farinha".

Em sede policial, constatou-se que dentro do saco de farinha transportado por EDIVALDO havia 03 TABLETES PRENSADOS, ACONDICIONADOS EM FITA GOMADA NA COR MARROM e, no saco de farinha transportado por ANDRÉ havia 01 TABLETE PRENSADO, ACONDICIONADO EM FITA NA COR MARROM, todos da droga conhecida como MACONHA.

As substâncias ilícitas foram, inicialmente, submetidas a Exame de Constatação de Entorpecente, ocasião em que verificou-se que os criminosos, estavam transportando, no total, cerca de 04 kg de MACONHA.

Ressalte-se que, na Delegacia de Polícia Civil, além de todos os ilícitos descobertos, constatou-se, também, que o criminoso EDIVALDO conduzida veículo com registro de Roubo.

Encerrada a instrução criminal, foi prolatada sentença de absolvição do acusado ANDRÉ DA SILVA MARVILA, tendo sido o réu EDVALDO MATOS DE JESUS condenado pelos crimes de tráfico e receptação, ao passo que o acusado MARCELO DA SILVA MARVILA foi condenado pelo crime de posse ilegal de entorpecentes para consumo pessoal.

De plano,
atesto que o pleito de absolvição formulado pelo acusado Marcelo da Silva Marvila quanto ao crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas não merece prosperar
. Explico:

Com efeito, a
materialidade
do fato está comprovada através do laudo toxicológico definitivo nº 2019.02.000478-QUI (
fls. 187/188 - ID 4231223
), o qual atestou a natureza entorpecente do material apreendido com o aludido réu, consistente em 16,627g (dezesseis gramas e seiscentos vinte e seis miligramas), identificada vulgarmente como “MACONHA”.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, ouvidas na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 12.03.2019 (
fls. 167/170 – ID 4231222
), no caso, os policiais militares Edson Silva Nazaré e André Augusto da Costa Paixão, responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes, dentre eles, o réu MARCELO MARVILA, os quais atestaram que, após revista pessoal, encontraram uma porção de maconha no bolso do acusado, fato este confirmado pelo próprio recorrente na mesma audiência instrutória, tendo ele reconhecido que o material entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal se mostram harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, restando, portanto, insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

De outra banda,
melhor sorte não assiste ao pleito de redimensionamento da dosimetria da pena formulado pelo apelante Edvaldo Matos de Jesus
.

Com efeito, analisando a fundamentação apresentada na sentença a respeito das circunstâncias do art. 59 do CPB, observa-se que, muito embora o juízo tenha se equivocado ao valorar a
culpabilidade
e as
consequências do crime
com fundamentos ínsitos ao tipo penal, todavia,
as circunstâncias do ilícito
revelam-se extremamente desfavoráveis, tendo sido o acusado encontrado em período noturno no interior de uma borracharia com o entorpecente escondido dentro de um saco de farinha. Outrossim, a teor do que enuncia o art. 42 da Lei de Drogas,
a natureza e quantidade do material entorpecente
apreendido em poder do acusado, isto é, aproximadamente 04 kg de “maconha”, também se revelam desfavoráveis ao apelante, restando, portanto, justificada a fixação da pena base em patamar superior ao mínimo legal, isto é, em
08 (oito) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa
.

Outrossim, no que se refere ao crime de receptação, justifica-se a exasperação da pena base também em razão das
circunstâncias do crime,
haja vista que a motocicleta com registro de roubo apreendida em poder do réu estava sendo utilizada para a prática do crime de tráfico, como transporte para a substância entorpecente, justificando-se a fixação do
quantum
inicial de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autoriza a fixação das penas bases pelos crimes de tráfico e receptação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda etapa da dosimetria penal, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, reconhecida para ambos os crimes, tendo sido a pena intermediária para o crime de tráfico abrandada para 07 (sete) anos e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa e, para o crime de receptação para 02 (dois) anos e 30 (trinta) dias-multa.

Na fase derradeira, não havendo causas de aumento,

embora não tenha sido mencionada na sentença, o acusado também não faz jus ao reconhecimento da minorante pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, haja vistas que, além da grande quantia de material entorpecente apreendido em seu poder,
também foi encontrado com o recorrente o rolo de fita utilizado para preparar a droga, além de grande quantidade de sementes de “Maconha”, elementos que indicam a dedicação do acusado a traficância
, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição da pena. No mesmo sentido, vejamos o recente precedente da Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 730.820/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022.)

Por fim, considerando o concurso material de crimes descrito no art. 69 do CPB, a pena definitiva do acusado EDVALDO MATOS DE JESUS deve ser mantida
em 09 (nove) anos de reclusão e mais 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CPB, fixando-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO
PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), _____ de fevereiro de 2023.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/03/2023